Tribunal: TCU
Processo: 024.496/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 235/03, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 499200, funçãonull, que teve como objeto RECONSTRUCAO E RECUPERACAO DE 102 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES) E CONSTRUCAO DE PARTE DA CANALIZACAO URBANA (no da TCE no sistema: 1540/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1206/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Concrear Construtora Ltda, Agostinho Patrus e Reinaldo Alves Costa Neto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 499200, firmado com o Estado de Minas Gerais (Gabinete Militar do Governador), tendo por objeto a "reconstrução e recuperação de 102 obras de arte especiais (pontes) e construção de parte da canalização urbana". Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional em 20/12/2006 , por ocasião da entrega da prestação de contas (informação à peça 9, p. 5), nos termos previstos no art. 4o, inciso II, da referida Resolução, e a emissão do relatório de visita técnica em 29/7/2014 (menção à peça 9, p. 6 - Relatório de Visita Técnica 8/2014), ou entre este ato e a elaboração do Parecer Técnico 53/2021 em 27/4/2021 (peça 11, formalizado no SEI em 10/5/2021); Considerando, ainda, que houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador da irregularidade sancionada sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente (arts. 6o, inciso II e 29 da IN-TCU 98/2024), tendo em vista o envio da prestação de contas em 2006 e a notificação dos responsáveis na fase interna apenas em 2024 (peças 67-68, 92 e 99); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 129-131), chancelada pelo MP/TCU (peça 132), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória a cargo do Tribunal e o prejuízo à ampla defesa e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999, do art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa 98/2024 e dos arts. 169, inciso III, e 212 do RI/TCU; e b) informar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.496/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agostinho Patrus (XXX.511.506-XX); Concrear Construtora Ltda (04.593.215/0001-14); Reinaldo Alves Costa Neto (XXX.678.506-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Minas Gerais Gabinete Militar do Governador. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.